Tribunal: TJDFT
Processo: 0728669-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
================== DESPACHO ================== A teor do § 2o do art. 1.023 do Código de Processo Civil[1], intime-se o embargado para manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos (ID 42225512) contra o v. acórdão (ID 41833520), no prazo de 5 (cinco) dias, diante de alegação de supostos vícios de omissão, mas que sinaliza, efetivamente, para nítida pretensão de rediscutir o julgado, visando a prevalência do seu parcial entendimento sobre a(s) questão(ões) apreciadas, após reconhecer a existência de dívida altíssima em sede de cumprimento de sentença em que é o executado, e concessão de efeitos infringentes na via dos aclaratórios. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. (...) § 2o O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada.